Tribunal: TJDFT
Processo: 0724698-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724698-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS COSTA BARBOSA PACIENTE: LUCAS COSTA BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de pedido escrito à mão, datado de 22/01/2020, endereçado ao Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, assinado pelo paciente, LUCAS COSTA BARBOSA, no qual ele afirma que foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, mas requer a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da lei Antidrogas (uso de entorpecentes) - ID 17901681. Na Corte Suprema, o Ministro Marco Aurélio determinou o envio dos atos à Defensoria Pública da União para assistir o paciente, a qual, em resposta, registrou que o impetrante está condenado com trânsito em julgado, sem que tenha interposto apelação e afirmou que não há decisão no STJ acerca do tema, havendo apenas um habeas corpus que trata de indulto, razão pela qual não se trata de competência do STJ e opinou pela declinação da competência para este Corte de Justiça (ID 17901686). Assim, o Ministro Marco Aurélio enviou os autos para esta Corte de Justiça, por declínio de competência, em 14/05/2020 (ID 17901690 – p. 1-2). Em razão de não estar suficientemente instruído, determinei o envio dos autos à Defensoria Pública, a fim de verificar a situação do paciente, e, se entender necessário, adotar a medida judicial necessária. Os autos voltaram da Defensoria Pública com informações (ID 19754497). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação (ID 20345159). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido habeas corpus em que o paciente pretende a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas, mas os autos não foram instruídos adequadamente, razão pela qual foram enviados à Defensoria Pública para patrocinar os interesses do paciente. Em resposta, a Defensoria Pública informou que o paciente cumpre pena definitiva de 17 (dezessete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial fechado, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado em 15/07/2013, e já cumpriu 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias, tratando-se portanto, de requerimento relativo a sentença definitiva, o que sugere pedido de revisão da condenação. Registrou que, como o habeas corpus não constitui meio próprio para a revisão do julgado, não encontrou fundamento para complementar a petição inicial, informando que irá analisar eventual ajuizamento de revisão criminal, por meio da 1a Defensoria Pública do Núcleo de Segundo Grau e Tribunais Superiores (ID 19754497). Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça, a qual se manifestou pelo não conhecimento do habeas corpus, em razão da inadequação da via eleita (ID 20343159). Assim, verifica-se que a petição não foi complementada, pois, de fato, não se trata de caso de habeas corpus, mas de revisão criminal, consoante informações alhures. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2020 21:40:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator